Tribunal: TJSP
Processo: 2055949-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Habilitação de crédito – Valores relativos ao FGTS – Natureza trabalhista da verba, que deve integrar o crédito habilitado – Entendimento consolidado do STF – Valores relativos às Contribuições Previdenciárias – Natureza tributária de titularidade da União Federal – Atualização do crédito até a data do pedido recuperacional – Inteligência do artigo

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Habilitação de crédito – Valores relativos ao FGTS – Natureza trabalhista da verba, que deve integrar o crédito habilitado – Entendimento consolidado do STF – Valores relativos às Contribuições Previdenciárias – Natureza tributária de titularidade da União Federal – Atualização do crédito até a data do pedido recuperacional – Inteligência do artigo 9o, II, da Lei 11.101/2005 – Decisão parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638288
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2055949-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante
MULTIVERDE PAPEIS ESPECIAIS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), é
agravada VIVIAN QUIZIRI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2055949-77.2020.8.26.0000 Mogi das Cruzes
Voto no 14840
Agravo de Instrumento no 2055949-77.2020.8.26.0000
Agravante: Multiverde Papeis Especiais Ltda (Em Recuperação Judicial)
Agravado: Vivian Quiziri
Interessado: Nelson Garey
Comarca: Mogi das Cruzes
Juiz (a): Carlos Eduardo Xavier Brito
Agravo de instrumento – Recuperação judicial –
Habilitação de crédito – Valores relativos ao FGTS –
Natureza trabalhista da verba, que deve integrar o crédito
habilitado – Entendimento consolidado do STF – Valores
relativos às Contribuições Previdenciárias – Natureza
tributária de titularidade da União Federal – Atualização
do crédito até a data do pedido recuperacional –
Inteligência do artigo 9o, II, da Lei 11.101/2005 – Decisão
parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento, sem
pedido de efeito suspensivo ou tutela recursal, interposto contra r. decisão
que julgou procedente habilitação de crédito (trabalhista) de Vivian
Quiziri, distribuída incidentalmente ao processo de recuperação judicial de
Multiverde Papeis Especiais Ltda.
Recorreu a recuperanda a sustentar, em
síntese, que a decisão não observou o artigo 9°, II, da Lei n° 11.101/2005;
que as verbas de FGTS e de contribuição previdenciária ao INSS possuem
natureza tributária, de modo que não se submetem, por força de lei, aos
efeitos da recuperação judicial; que a credora nem sequer possui
legitimidade para pleitear tais verbas. Requereu o provimento do recurso
para que seja determinado “novo cálculo do crédito com observância ao
art. 9, II, da Lei 11.101/2005, bem como a dedução das verbas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2055949-77.2020.8.26.0000 Mogi das Cruzes
Contribuição Previdenciária ao INSS e de FGTS indevidamente
embutidas”.
Recurso processado sem efeito suspensivo
(fls. 132/135).
Ausente contraminuta.
Ausente manifestação do administrador
judicial.
Parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça
pelo parcial provimento do recurso (fls. 142/147).
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A r. decisão recorrida, proferida pelo Dr.
Carlos Eduardo Xavier Brito, MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da
Comarca de Mogi das Cruzes, assim se enuncia:
“Vistos.
Trata-se de Impugnação de valor lançado nos
autos principais da Recuperação Judicial de MULTIVERDE PAPÉIS
ESPECIAIS LTDA.
A impugnante alega que o valor lançado como
crédito a fls. 1344 dos autos da recuperação, inicialmente como R$
5.625,52 está incorreto, pois o valor a ser lançado como seu crédito é
aquele indicado na sentença trabalhista, qual seja, R$ 21.878,73 (fls.
37).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2055949-77.2020.8.26.0000 Mogi das Cruzes
Foram intimados o administrador da massa e a
empresa recuperanda.
A empresa contestou a fls. 47/52, alegando que
no valor pretendido estão embutidos verbas de INSS, FGTS e Imposto
de Renda. Se manifestou apenas a empresa recuperanda, impugnando
o valor pretendido pretendido a fls. 45/51, alegando que deve ser
afastados juros, correção monetária, e outras verbas, como FGTS,
INSS, IR, bem como juros e atualização após a data da recuperação.
Pede pela improcedência.
O administrador da massa recuperanda se
manifestou pelo parcial provimento do pedido, sendo que o valor só
deveria estar atualizado até a data da recuperação, indicando o valor
de R$ 17.967,14.
É o relatório.
Decido.
Anoto que na homologação do incontroverso a
fls. 37, na Justiça Trabalhista, foi fixado o valor de R$ 21.878,73 em
01/02/2019, atualizável até a data do pagamento, com juros de mora
a computar de 23/07/2018 até a quitação definitiva. As verbas que a
recuperanda alega estar no valor bruto e pretende ver afastadas, não
procede, pois na sentença consta "efetuado o pagamento do crédito
bruto do autor, descontem-se sua conta parte do INSS .... e seu
IRRF..., com remessa das quantias atualizadas aos órgãos
competentes". Bem como consta " ... a cargo da reclamada, ainda ...
contribuições previdenciárias..." grifo meu.
Assim,
diante
do
exposto,
afasto
as
contestações, e acolho a impugnação para que fique constando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2055949-77.2020.8.26.0000 Mogi das Cruzes
crédito da autora em R$ 21.878,73.
Não há sucumbência a ser definida neste
incidente. Com efeito trata-se de verificação de crédito, o qual não
possui autonomia processual.
Intime-se” (fls. 40/41).
Sustenta a agravante, em suma, que não foi
observada a regra do artigo 9°, II, da Lei n° 11.101/2005; que as verbas
atinentes ao FGTS e ao INSS não se sujeitam aos efeitos da recuperação
judicial, por possuírem caráter tributário.
O inconformismo prospera em parte.
Nos termos do artigo 6o, § 2o, da Lei n.o
11.101/2005, o credor trabalhista pode requerer a inclusão dos créditos
decorrentes da relação trabalhista perante do juízo recuperacional.
Em relação à natureza dos depósitos do
FGTS, anote-se o posicionamento do Egrégio Supremo Tribunal Federal, a
saber:
“Não há dúvida de que os valores devidos ao
FGTS são “créditos resultantes das relações de trabalho”, na
medida em que, conforme salientado anteriormente, o FGTS é um
direito de índole social e trabalhista, que decorre diretamente da
relação de trabalho (conceito, repita-se, mais amplo do que o da
mera relação de emprego)” (STF ARExtr 709.212 Rel. Min.
Gilmar Mendes Data do Julgamento: 13.11.2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2055949-77.2020.8.26.0000 Mogi das Cruzes
No
mesmo
sentido,
não
destoa
o
entendimento das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial desta Corte,
conforme se extrai, por exemplo, dos seguintes julgados:
Agravo
de
instrumento.
Recuperação
judicial.
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. Crédito
decorrente de relação de emprego anterior ao pedido de
recuperação. Crédito concursal. Acordo extrajudicial
celebrado entre as partes em data anterior ao pedido de
recuperação. Sujeição à recuperação judicial. Inteligência
do art. 49, caput, LRJ. Multa por dispensa imotivada (art.
477 da CLT). Montante constituído ante a demissão
imotivada anterior ao pedido de recuperação judicial.
Concursalidade. Multa de 40% do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço FGTS. Verba que possui natureza de
direito social, fundamental, do trabalhador. CEF como
mera gestora do Fundo, administrando interesses de
terceiros. Crédito igualmente sujeito à recuperação
judicial. Majoração devida. Decisão reformada. Recurso
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2274168-28.2018.8.26.0000; Relator (a): Hamid Bdine;
Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro de Ribeirão Preto - 8a Vara Cível; Data
do Julgamento: 10/04/2019; Data de Registro: 10/04/2019)
Recuperação judicial - Habilitação de crédito trabalhista -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2055949-77.2020.8.26.0000 Mogi das Cruzes
Discussão quanto à inclusão do FGTS - Inconformismo
das recuperandas - Desacolhimento - Direito social do
trabalhador - Valores que são de titularidade do agravado
- Inclusão que se mostra adequada - Precedentes das
Câmaras Reservadas - Decisão mantida - Recurso
desprovido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2259229-43.2018.8.26.0000; Relator (a): Grava Brazil;
Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro de São Bernardo do Campo - 8a Vara
Cível; Data do Julgamento: 15/02/2019; Data de Registro:
15/02/2019)
Nesse contexto, forçoso concluir que a verba
correspondente ao FGTS, ao contrário da alegação da agravante, deve
compor o montante do crédito da agravada a ser incluído na lista de
credores da agravante, não merecendo reparos a r. decisão nesse aspecto.
De outro lado, contudo, quanto ao pedido de
exclusão dos valores relativos às Contribuições Previdenciárias ao INSS,
assiste razão à agravante.
Isso porque, tais valores, de fato, não podem
integrar o crédito da agravada, pois são verbas de natureza tributária de
titularidade da União Federal e que, portanto, não se sujeitam aos efeitos
da recuperação judicial, nos termos do artigo 6o, § 7o, da Lei no
11.101/2005.
Nessa esteira são os julgados desta Câmara
Reservada de Direito Empresarial, a saber:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2055949-77.2020.8.26.0000 Mogi das Cruzes
“Recuperação judicial - Decisão que acolheu habilitação
de crédito, determinando a inclusão na classe trabalhista -
Inconformismo da recuperanda - Acolhimento em parte -
Os danos morais derivados de vínculo de trabalho,
conforme reconhecido na Justiça do Trabalho, ostentam a
natureza
de
crédito
trabalhista,
daí
a
regular
concursalidade e a habilitação nessa classe, ainda que
constituído posteriormente ao pedido de recuperação
judicial - As verbas previdenciárias (de natureza
tributária) devem ser deduzidas do valor a ser habilitado -
Necessidade de retificação do cálculo, ante o equívoco na
data do ajuizamento da recuperação judicial indicada pelo
perito - Decisão ajustada - Recurso provido em parte.”
(TJSP; AI 2268230-52.2018.8.26.0000; Rel. Des. Grava
Brazil; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro de Jaboticabal - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 13/03/2019; Data de Registro: 13/03/2019)
“RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

HABILITAÇÃO
DE
CRÉDITO TRABALHISTA VALORES REFERENTES AO
FGTS Direito social pertencente ao trabalhador, conforme
preconiza o art. 7o, III, da Constituição Federal - Verba que
ostenta natureza trabalhista e, portanto, que pertence ao
trabalhador
Precedentes do STJ e desta Corte

Possibilidade de sujeição aos efeitos da recuperação
judicial
Decisão mantida RECURSO DESPROVIDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2055949-77.2020.8.26.0000 Mogi das Cruzes
NESTE
TÓPICO.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA MULTA
DO ART. 477 DA CLT Possibilidade de sua inclusão como
crédito trabalhista a ser habilitado, uma vez que referida
sanção é consequência direta do inadimplemento de
obrigações trabalhistas - Precedentes - Decisão mantida
RECURSO
DESPROVIDO
NESTE
TÓPICO.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

HABILITAÇÃO
DE
CRÉDITO TRABALHISTA VALORES REFERENTES A
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS Quanto
às contribuições previdenciárias, como as concernentes ao
INSS, não integram a remuneração do empregado, não
ostentando, pois, natureza trabalhista. A contribuição social
constitui prestação pecuniária compulsória devida à União,
para custeio de benefícios e prestações, como se infere do
art. 149, CF. Além disso, o art. 457, CLT, ao tratar das
verbas integrantes da "remuneração do empregado", aponta
o valor fixo, gorjetas, gratificações, comissões etc., mas não
elenca a contribuição previdenciária como tal Precedentes
desta Corte e do STJ Decisão reformada RECURSO
PROVIDO NESTE TÓPICO”
(TJSP; AI 2066656-41.2019.8.26.0000; Rel. Des Sérgio
Shimura; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro de Espírito Santo do Pinhal - 2a Vara;
Data do Julgamento: 27/08/2019; Data de Registro:
29/08/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2055949-77.2020.8.26.0000 Mogi das Cruzes
“Agravo de instrumento
Recuperação judicial

Habilitação de crédito Rescisão do contrato de trabalho
em momento anterior ao pedido recuperacional Valores
relativos às verbas rescisórias e às multas dos artigos 467 e
477 da CLT sujeitos ao regime concursal FGTS Natureza
trabalhista da verba, que deve integrar o crédito habilitado
Entendimento consolidado do STF Valores relativos às
custas e às Contribuições Previdenciárias
Natureza
tributária de titularidade da União Federal
Crédito
apurado pela administradora judicial atualizado até a data
do pedido de recuperação judicial (art. 9o, II, Lei 11.101/05)
Cálculos corretos
Decisão mantida
Recurso
desprovido”
(TJSP; AI 2231692-38.2019.8.26.0000; Rel. Des. Maurício
Pessoa; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro de Embu das Artes - 2a Vara Judicial;
Data do Julgamento: 27/01/2020; Data de Registro:
27/01/2020).
Com efeito, considerando que r. decisão
recorrida, amparada na decisão proferida pela Justiça do Trabalho (fls. 37
dos autos originários), fixou o valor do crédito sem o devido desconto dos
valores a título de INSS (fls. 67/68 dos autos originários), mostra-se, de
rigor, a retificação do cálculo do crédito da agravada, uma vez que tais
verbas devem ser deduzidas do valor principal.
Por derradeiro, no que tange à atualização do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2055949-77.2020.8.26.0000 Mogi das Cruzes
crédito até a data do pleito recuperacional, o inconformismo também
prospera.
Segundo o artigo 9o, II, da Lei 11.101/2005,
a habilitação de crédito realizada pelo credor deverá conter:
“o valor do crédito, atualizado até a data da
decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial”.
A atualização monetária prevista no artigo
supracitado é mero ajuste financeiro destinado a garantir a recomposição
da moeda e seu correspondente poder de compra, que, conforme expressa
previsão legal, tem como termo limite a propositura da ação de
recuperação judicial.
Nessa linha, em casos análogos já decidiram
as Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste E. Tribunal. É o que
se verifica, por exemplo, dos seguintes julgados, a saber:
“CRÉDITO TRABALHISTA Impugnação trabalhista
Decisão judicial que homologou o cálculo apresentado
pela administradora judicial - Pretensão recursal voltada à
que seja fixado o valor do seu crédito pelo montante
indicado na sentença trabalhista que homologou o acordo
realizado pelas partes Descabimento Crédito anterior
ao pedido e apenas o título constituído após o ajuizamento
Inclusão indevida de juros e incidência de correção
monetária para a data posterior ao pedido da recuperação
Acertamento do valor devido até a data do pedido da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2055949-77.2020.8.26.0000 Mogi das Cruzes
recuperação judicial sob pena de violação ao art. 9o,
inciso II da Lei n. 11.101/2005 Omissão quanto à multa,
com subtração do montante devido pelo agravante ao INSS
Correção necessária Decisão mantida Agravo não
provido, csimom observação quanto à inclusão do
montante da multa e a subtração do valor devido ao INSS
pelo agravante. Dispositivo: negam provimento, com
observação.” (AI no 2133310-78.2017.8.26.0000; Rel. Des.
Ricardo Negrão; 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Data do julgamento: 19/06/2018) grifo não
constante do original;
“Habilitação de crédito trabalhista em recuperação
judicial. Decisão de parcial procedência. Agravo de
instrumento do habilitante. Aplicabilidade de multa de
50% prevista na transação celebrada na Justiça do
Trabalho, uma vez que a mora da recuperanda é anterior
ao pedido de recuperação judicial. Incidência, ainda, de
correção monetária, até a data de início da reestruturação.
Majoração parcial do valor, desse modo, impositiva, em
linha com parecer da P.G.J. Reforma parcial da decisão
agravada. Agravo de instrumento parcialmente provido”.
(AI no 2031544-45.2018.8.26.0000; Rel. Des. Cesar
Ciampolini; 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
j. em 07/05/2018) grifo não constante do original.”
Na mesma linha, oportuno destacar os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2055949-77.2020.8.26.0000 Mogi das Cruzes
fundamentos expressos no voto da i. Ministra Nancy Andrighi no
julgamento do Recurso Especial no 1.662.793/SP, in verbis:
“[...] é possível surgir dúvidas em relação à
forma de cálculo dos créditos a serem habilitados, especialmente no
processo de recuperação judicial. Isso porque o art. 9o, II, da LRF
limita-se a dispor que a habilitação de crédito deverá conter o valor
do crédito, atualizado até a data do pedido de recuperação judicial.
Desse modo, todos os créditos devem ser
tratados de maneira igualitária, sejam eles fundados em título judicial
ou extrajudicial, sempre com vistas à formação harmoniosa do
quadro geral de credores e sua desejável realização prática a
viabilizar o soerguimento da empresa.
(...) todos os créditos serão necessariamente
atualizados até a data do pedido de recuperação judicial. A partir de
então, poderá o plano deliberar modificação das condições
originalmente contratadas, impedindo a fluência de juros e correção
monetária após o requerimento de recuperação judicial”.
Em habilitação de créditos na recuperação
judicial, aceitar a incidência de juros de mora e correção monetária
em data posterior ao pedido da recuperação judicial implica
negativa de vigência ao art. 9o, II, da LRF. Esse entendimento não
importa em violação da coisa julgada, mas estabelece um exercício
de interpretação normativa própria da matriz axiológica que norteia
o instituto da recuperação judicial (art. 47). Assim, respeitada a
respectiva classificação, eventual crédito oriundo de sentença
condenatória por reparação de danos deve seguir o mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2055949-77.2020.8.26.0000 Mogi das Cruzes
tratamento do crédito oriundo de sentença trabalhista quanto à data
limite de sua atualização (art. 49).
Nessa perspectiva, então, respeitado o
entendimento adotado pelo D. Juízo de origem, ainda que a r. decisão
prolatada pelo D. Juízo trabalhista tenha fixado a atualização monetária até
a data do efetivo pagamento (fls. 37 dos autos originários), é certo que, em
obediência ao artigo 9o, II, da Lei 11.101/2005, o crédito deve ser corrigido
até a data do pedido recuperacional, isto é, até 11/05/2018.
Em
conclusão,
impõe-se
o
parcial
provimento do recurso para deduzir do crédito da agravada os valores
relativos às Contribuições Previdenciárias ao INSS, bem como para que o
valor seja atualizado até a data do pedido da recuperação judicial,
determinando-se, assim, o refazimento dos cálculos pelo administrador
judicial, com o auxílio de um perito de sua confiança, caso necessário.
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso.
MAURÍCIO PESSOA
Relator